Tribunal: STF
Processo: ARE 756969
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SUM. 283/STF. INCIDÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. O agravo regimental deve ser desprovido quando a sua fundamentação não impugna especificamente as razões que constam no acórdão recorrido, nos termos da Súmula nº 283 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008.



    2. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE nº 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO. DECISÃO QUE DENEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DIANTE DO ÓBICE DA SÚMULA 353 DO TST. 1 – Caso em que o recurso de embargos, interposto ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, versava sobre a análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, previstos no art. 896 da CLT. Por essa razão incidiu o óbice da Súmula 353 do TST, pois a hipótese dos autos não está contemplada dentre as exceções previstas no próprio verbete. 2 – Constata-se, entretanto, que o recurso do reclamante está desfundamentado, uma vez que ele se insurge contra a matéria jurídica de fundo, a qual nem sequer foi analisada pela decisão agravada, em face da aplicação do óbice contido na referida Súmula 353 do TST. 3 – Nesse contexto, o agravo não logra conhecimento, tendo em vista que as razões recursais não impugnam os fundamentos adotados para a negativa de seguimento do recurso de embargos. Incidência da Súmula 422 desta Corte. 4 – Imposição da multa prevista no art. 557, § 2.º, do CPC em face de entendimento majoritário da SBDI-1, com ressalva da relatora. Agravo não conhecido”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.